Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703756-52.2020.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCO MADAUS PASSOS DE AZEVEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR 840/11. DECRETO DISTRITAL N. 32.547/2010. PORTARIA MINISTERIAL N. 3.214/78 – MTE. NORMA REGULAMENTADORA N.15, ANEXO 14. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICAFICATIVO. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO CASO A CASO. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AMBIENTE INSALUBRE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dispõe a Lei Complementar n. 840/2011, arts. 79 e 83, que o adicional de insalubridade é pago a todos que trabalham expostos a atividades ou operações insalubres, acima do limite de tolerância, observado o determinado nas normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral. 2. O Decreto Distrital n. 32.547/2010 e a Portaria Ministerial n. 3.214/78 – MTE, em especial a Norma Regulamentadora n.15, Anexo 14, relacionam as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. 3. Tais normas têm caráter meramente exemplificativo, já que a constatação da insalubridade está a depender da análise das situações fáticas que colocam em risco a saúde do trabalhador, de forma a se efetivar o direito constitucional assegurado a este de receber o adicional de insalubridade, sob pena de se privilegiar o local em que se desempenha a função em detrimento desta. 4. Sendo a perícia categórica em afirmar que o Autor não trabalha em condições insalubres, é de se rejeitar o pedido de pagamento de adicional de insalubridade. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão do tema em debate, alega que o acórdão recorrido violou o artigo 7o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, porque o desempenho das atribuições do cargo de professor nas unidades prisionais do DF autoriza a percepção do adicional de insalubridade. Em contrarrazões, o DF requer a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 7o, inciso XXXIII, da CF, embora tenha o recorrente defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque, não tendo o acórdão impugnado apreciado a controvérsia à luz do citado preceito constitucional, apesar de serem opostos embargos de declaração com esse intento, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a base da fundamentação do julgado combatido está calcada em legislação infraconstitucional, o que configura hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal, consoante o decidido no ARE 1323080 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 10/1/2022. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015